Tribunal: CARF
Processo: 18088.000628/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000628/2008-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.500 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARLOS ALBERTO TADEU ALEXANDRE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti..

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000628/2008-13
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.500 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000628/2008-13

Trata-se de lançamento pra exigência de Imposto de Renda decorrente de omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Após o trâmite processual a 3a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir do lançamento a exigência do imposto relativo aos
valores apurados em conta bancária em que não houve a intimação do co-titular, nos termos da
Sumula CARF no 29. O acórdão 2301-007.581 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É na impugnação que o litígio é instaurado, não havendo previsão para o exercício do
contraditório ou apresentação de defesa na fase de inquérito fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EXCLUSÃO DA
BASES DE CÁLCULO. CONTA CORRENTE CONJUNTA APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No. 29. PROCEDÊNCIA.
Conforme a Súmula CARF no 29, todos os co-titulares da conta bancária devem ser
intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na faze que precede a
lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou
rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento.
MÉRITO.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42,
autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
Contra decisão a Fazenda Nacional interpôs recurso especial. Citando como
paradigmas os acórdãos 9101-004.275 e 2401-006.703 defende a União que “salvo as matérias
de ordem pública, é defeso ao julgador conhecer de ofício questões não suscitadas pelos
litigantes, sob pena de nulidade da decisão proferida.”
Intimado do recurso o Contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.500 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000628/2008-13

Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Do Conhecimento:
Antes de analisarmos o mérito, necessário tecer comentários acerca do
conhecimento do recurso.
Conforme exposto, o recurso da Fazenda Nacional devolve a este Colegiado a
discussão acerca da preclusão. Defende ser defeso ao Colegiado, uma vez não caracterizadas as
hipóteses do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72, apreciar e fundamentar a decisão fora da lide
fixada pela impugnação. Afirma que somente no caso de matéria de ordem pública admitir-se-ia
o conhecimento de ofício da discussão.
No caso concreto o Colegiado Paradigmático, diante de diligência previamente
solicitada à Unidade Preparadora (Resolução no 2301-000.832), conclui pela ausência de
intimação do co-titular de conta bancária vinculada ao lançamento e, em havendo declaração em
separado das pessoas física envolvidas, aplicou de ofício o enunciado da Súmula CARF no 29.
O voto vencedor do acórdão recorrido assim se manifestou sobre o tema:
O presente lançamento não levou em consideração a exigência do art. artigo 42, §6o, da
Lei n° 9.430/96, que impõe a intimação do co-titular quando da verificação de omissão
de rendimentos em conta conjunta.
Essa Turma em 6 de junho de 2019, proferiu Resolução n.o 2301-000.832, com o intuito
de verificar as titularidades das contas correntes no período a que se referem os
depósitos tidos por não justificados, a fim de sanar dúvidas acerca do lançamento fiscal.
...
A apresentação da Declaração de imposto de Renda em separado do recorrente,
somando a falta de intimação, enseja a aplicação da Sumula CARF n.o 29, assim
transcrita:
"Súmula CARF no 29: Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do
auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
sob pena de nulidade do lançamento".
Nessas circunstância, não foi verificado durante a marcha processual administrativa
nenhuma menção ao Sr. Hastarri Pimental de Azevedo, notificação, intimação ou
qualquer que fosse o meio de ciência que pudesse suprir o disposto da legislação em
vigor.
Portanto, no caso da decisão recorrida o Colegiado motivado por resolução
previamente aprovada pela Turma e diante da situação fática configurada entendeu pela
resolução da lide a partir da aplicação de enunciado de súmula, instrumento de utilização
vinculante nos termos do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Vale mencionar que o voto vencido – nos mesmos termos do recurso da Fazenda
Nacional - afirmou “o recorrente não alegou, nem no recurso e nem na impugnação, a questão da
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.500 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000628/2008-13

cotitularidade e a aplicação da Súmula Carf no 29 para a conta de titularidade conjunta. Por não
ser matéria de ordem pública, a súmula não pode ser aplicada de ofício.”
Assim, da análise conjunta da decisão é possível perceber que o Colegiado
superando a argumentação do voto vencedor de a matéria não ser de ordem pública, aplicou a
Sumula CARF no 29.
Portanto, neste cenário, o paradigma apto para permitir a caracterização da
divergência deve também envolver situação onde o Colegiado tenha deixado de aplicar
enunciado de súmula a um caso concreto sob a única alegação de preclusão e tal debate não está
presente dos acórdãos citados no recurso da Fazenda Nacional.
Em ambos os acórdãos 9101-004.275 e 2401-006.703 definiu-se pela manutenção
da multa qualificada/agravada haja vista a ausência de impugnação da matéria. Nestes casos,
considerando tratar-se de matéria autônoma concluiu-se pela preclusão do debate.
Não há naqueles casos qualquer debate acerca da aplicação obrigatória de súmula.
Vele explicitar que no acórdão 2401-006.703 a qualificação da multa estaria ligada a utilização
de pessoa interposta e no acórdão 9101-004.275 a multa foi agravada pela falta de atendimento
de intimação em contexto que também envolvia pessoa interposta. Ou seja, nenhum dos casos
comportaria um debate sobre aplicação de súmula.
Assim, diante das especificidades do caso não é possível concluir de forma cabal
que os Colegiados paradigmáticos manteriam os entendimentos exposados para este caso
concreto.
Pelo exposto, deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 293
DF CARF MF
Original